Tribunal: TJES
Processo: 5003096-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003096-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENIO FARIAS DE MELLO
AGRAVADO: MARCOS SALLES COELHO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003096-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENIO FARIAS DE MELLO

AGRAVADO: MARCOS SALLES COELHO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENIO FARIAS DE MELLO - RJ138801
Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A, RICARDO CLAUDINO PESSANHA - ES10406
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HENIO FARIAS DE MELLO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MARCOS SALLES COELHO
, anulou o leilão a que se refere o auto de arrematação no qual o ora agravante deu lance vencedor, e determinou a retirada da restrição judicial que incidia sobre o veículo (evento 1328660, fls. 05/07), mantida após pedido de reconsideração (evento 1328660, fls. 37/38) e integrada após julgamento de reiterados embargos de declaração (eventos 1328663 e 1328667).

O agravante afirma, em síntese, que (evento 1328184): 1)
“
a penhora e a restrição judicial via Renajud conferem garantia à execução, estabelecem o direito de preferência, possuem o efeito de justamente impedir a transferência de propriedade, tornando ineficaz a alienação do bem penhorado após a formalização da penhora”
; 2)
“não pode prevalecer a decisão judicial posterior proferida por outro juízo de mesmo grau concedendo busca e apreensão e exatamente a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco Financiamentos, atropelando o direito de prévia comunicação ao juízo responsável pelo leilão e de prévia intimação do credor pignoratício”
; 3)
“
a decisão agravada de anulação da arrematação frustra o processo executório e viola o direito de preferência do credor pignoratício exequente, direito este garantido pela penhora sobre o bem, pois restou fundamentada em decisão posterior à penhora”;
4)
“
Ineficaz é a decisão de 20/09/2017 proferida nos autos nº. 0009547-76.2016.8.08.0011 em que o Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim concedeu a busca e apreensão e consolidação da propriedade do veículo já penhorado pelo juízo de piso desde 2015 sem que lhe fosse dado o prévio direito de manifestação e sem a necessária intimação prévia do credor pignoratícios, ou seja, o exequente, em clara violação ao artigo 804 do CPC
”;
5)
“no momento em que foi inserida a restrição judicial via Renajud no cadastro do veículo no dia 30/01/2015 (fls.39 dos autos principais) e a penhora no dia 27/07/2015 (fls.44/46 autos principais), ainda não pendia sobre o mesmo qualquer ação judicial, bem como, não havia qualquer débito de alienação fiduciária e muito menos consolidação da propriedade em nome do banco Bradesco financiamentos”
; 6)
“se o veículo estava gravado com penhor desde 07/2015, o juízo de piso e o credor pignoratício deveriam ter sido intimados previamente à decisão de consolidação da propriedade, ou seja, transferência da propriedade plena ao credor fiduciário”;
7)
“
A
Ação de busca e apreensão nº. 0009547-76.2016.8.08.0011 foi distribuída somente em 06/07/2016 e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário Bradesco Financiamentos ocorreu somente em 19/09/2017, sem que o juízo de piso responsável pela penhora do veículo e pelo leilão fosse previamente comunicado e sem que o exequente, como credor pignoratício, fosse previamente intimado, conforme determina o artigo 804 e 889, V do CPC”;
8)
“
Por outro lado, o credor fiduciário foi devidamente intimado da penhora, do leilão e da arrematação e não interpôs embargos a arrematação ou embargos de terceiros, razão pela qual a arrematação encontra-se perfeita, acabada e irretratável, devendo ser expedida a carta de arrematação e a ordem de entrega do bem, o que não ocorreu em clara violação ao parágrafo 3º do artigo 903 do CPC
”;
9)
“
O Credor fiduciário ainda foi intimado para informar a situação do contrato de alienação fiduciária, se há saldo devedor e o valor correspondente, porém, ainda assim, permaneceu inerte
”;
10)
“
Entretanto,
após manifestação do agravante informando que o veículo encontrava-se na posse do credor fiduciário em razão da consolidação da propriedade por decisão datada de 2017, o juízo de piso proferiu a decisão agravada anulando a arrematação”
.

Sustenta que o fato do leilão e a arrematação ter ocorrido após a consolidação da propriedade não é relevante para o deslinde da questão, mas sim a data da penhora e do bloqueio via Renajud, que ocorreram anteriormente à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, e que garantem eficácia
erga omnes
ao processo executivo.

Defende que o credor pignoratício deveria ter sido intimado acerca da busca e apreensão e eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que torna ineficaz a decisão.

Assinala que, uma vez consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, este deve obrigatoriamente leiloar o bem ou vendê-lo a terceiros, com entrega ao devedor do saldo apurado, se houver, o qual deve assegurar o outro credor com penhora averbada, que não poderia ter sido desfeita.

Além disso, aponta que se a alienação ou consolidação da propriedade ocorrer após a averbação do registro da penhora, como no caso, presumir-se-ão de má-fé os adquirentes, pois já pendia averbação da penhora e restrição de transferência no Renajud.

Expõe que a inércia do credor fiduciário no decorrer de todo o trâmite executório, sobretudo após a arrematação, importa em concordância com o ato expropriatório.

Assevera que o gravame de alienação fiduciária foi expressamente mencionado no edital do leilão, na decisão do juízo que manteve o leilão e no auto de arrematação, e o credor fiduciário, devidamente intimado, não se opôs.

Argumenta que a decisão agravada foi contraditória com os atos anteriores, e que, embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos que ele possui no contrato podem ser objeto de constrição, sendo necessária a comprovação do valor do percentual pago pelo executado em relação ao crédito total concedido pelo credor fiduciário, a fim de resguardar o direito de preferência do credor pignoratício.

Destaca que a consolidação da propriedade tem a mesma natureza jurídica da alienação, sendo condição de eficácia da decisão de alienação do bem a intimação do credor pignoratício, o que não ocorreu, mesmo com pleno conhecimento da penhora e restrição de transferência da propriedade.

Registra que, ainda que fosse possível a consolidação da propriedade do bem gravado com anterior penhora e restrição de transferência de propriedade, o veículo deveria ser vendido, assegurando o direito de preferência em relação aos demais credores e aplicando o preço da venda no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, entregando o saldo apurado ao devedor, que, no caso, possui outro credor, com crédito garantido pela penhora, o que também lhe garante o direito de preferência, evidenciando a manutenção da penhora, sob pena de violar o princípio da unidade da garantia e frustrar a execução.

Afirma que a homologação da arrematação é ato vinculado, e não pode ser anulado sob pena de ferir os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da lisura do certame, bem como do devido processo legal, sobretudo porque não houve oposição do credor fiduciário, apesar de intimado.

Frisa que, havendo valores pagos pelo agravado, a penhora incide sobre os direitos aquisitivos deste, e qualquer alienação ou oneração posterior do bem é caracterizada como fraude à execução.

Enfatiza que a anulação ocorreu de ofício, fora dos casos previstos no artigo 903, §1º, do CPC, sem a necessária provocação prevista no §2º do mesmo dispositivo.

Argui que, havendo débito decorrente do contrato de alienação fiduciária, aquele que paga a dívida do devedor fiduciante sub-roga-se de pleno direito na garantia constituída pela alienação fiduciária, de modo que o valor da arrematação deve ser utilizado para pagar eventual dívida do contrato de alienação, garantindo-se ao arrematante a sub-rogação sobre o veículo, objeto de garantia do referido contrato.

Indica que o arrematante entrou em contato com o advogado que representa o credor fiduciário nos autos, que informou a quitação do contrato de alienação fiduciária, não havendo razão para anulação da arrematação.

Decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal no ID nº 1515441.

Contrarrazões apresentadas somente pelo Banco agravado no ID 1631414, pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução promovida por terceiro, uma vez que o bem alienado não integra o patrimônio do devedor.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENIO FARIAS DE MELLO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MARCOS SALLES COELHO
, anulou o leilão a que se refere o auto de arrematação no qual o ora agravante deu lance vencedor, e determinou a retirada da restrição judicial que incidia sobre o veículo (evento 1328660, fls. 05/07), mantida após pedido de reconsideração (evento 1328660, fls. 37/38) e integrada após julgamento de reiterados embargos de declaração (eventos 1328663 e 1328667).

O agravante afirma, em síntese, que (evento 1328184): 1)
“
a penhora e a restrição judicial via Renajud conferem garantia à execução, estabelecem o direito de preferência, possuem o efeito de justamente impedir a transferência de propriedade, tornando ineficaz a alienação do bem penhorado após a formalização da penhora”
; 2)
“não pode prevalecer a decisão judicial posterior proferida por outro juízo de mesmo grau concedendo busca e apreensão e exatamente a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco Financiamentos, atropelando o direito de prévia comunicação ao juízo responsável pelo leilão e de prévia intimação do credor pignoratício”
; 3)
“
a decisão agravada de anulação da arrematação frustra o processo executório e viola o direito de preferência do credor pignoratício exequente, direito este garantido pela penhora sobre o bem, pois restou fundamentada em decisão posterior à penhora”;
4)
“
Ineficaz é a decisão de 20/09/2017 proferida nos autos nº. 0009547-76.2016.8.08.0011 em que o Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim concedeu a busca e apreensão e consolidação da propriedade do veículo já penhorado pelo juízo de piso desde 2015 sem que lhe fosse dado o prévio direito de manifestação e sem a necessária intimação prévia do credor pignoratícios, ou seja, o exequente, em clara violação ao artigo 804 do CPC
”;
5)
“no momento em que foi inserida a restrição judicial via Renajud no cadastro do veículo no dia 30/01/2015 (fls.39 dos autos principais) e a penhora no dia 27/07/2015 (fls.44/46 autos principais), ainda não pendia sobre o mesmo qualquer ação judicial, bem como, não havia qualquer débito de alienação fiduciária e muito menos consolidação da propriedade em nome do banco Bradesco financiamentos”
; 6)
“se o veículo estava gravado com penhor desde 07/2015, o juízo de piso e o credor pignoratício deveriam ter sido intimados previamente à decisão de consolidação da propriedade, ou seja, transferência da propriedade plena ao credor fiduciário”;
7)
“
A
Ação de busca e apreensão nº. 0009547-76.2016.8.08.0011 foi distribuída somente em 06/07/2016 e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário Bradesco Financiamentos ocorreu somente em 19/09/2017, sem que o juízo de piso responsável pela penhora do veículo e pelo leilão fosse previamente comunicado e sem que o exequente, como credor pignoratício, fosse previamente intimado, conforme determina o artigo 804 e 889, V do CPC”;
8)
“
Por outro lado, o credor fiduciário foi devidamente intimado da penhora, do leilão e da arrematação e não interpôs embargos a arrematação ou embargos de terceiros, razão pela qual a arrematação encontra-se perfeita, acabada e irretratável, devendo ser expedida a carta de arrematação e a ordem de entrega do bem, o que não ocorreu em clara violação ao parágrafo 3º do artigo 903 do CPC
”;
9)
“
O Credor fiduciário ainda foi intimado para informar a situação do contrato de alienação fiduciária, se há saldo devedor e o valor correspondente, porém, ainda assim, permaneceu inerte
”;
10)
“
Entretanto,
após manifestação do agravante informando que o veículo encontrava-se na posse do credor fiduciário em razão da consolidação da propriedade por decisão datada de 2017, o juízo de piso proferiu a decisão agravada anulando a arrematação”
.

Sustenta que o fato do leilão e a arrematação ter ocorrido após a consolidação da propriedade não é relevante para o deslinde da questão, mas sim a data da penhora e do bloqueio via Renajud, que ocorreram anteriormente à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, e que garantem eficácia
erga omnes
ao processo executivo.

Defende que o credor pignoratício deveria ter sido intimado acerca da busca e apreensão e eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que torna ineficaz a decisão.

Assinala que, uma vez consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, este deve obrigatoriamente leiloar o bem ou vendê-lo a terceiros, com entrega ao devedor do saldo apurado, se houver, o qual deve assegurar o outro credor com penhora averbada, que não poderia ter sido desfeita.

Além disso, aponta que se a alienação ou consolidação da propriedade ocorrer após a averbação do registro da penhora, como no caso, presumir-se-ão de má-fé os adquirentes, pois já pendia averbação da penhora e restrição de transferência no Renajud.

Expõe que a inércia do credor fiduciário no decorrer de todo o trâmite executório, sobretudo após a arrematação, importa em concordância com o ato expropriatório.

Assevera que o gravame de alienação fiduciária foi expressamente mencionado no edital do leilão, na decisão do juízo que manteve o leilão e no auto de arrematação, e o credor fiduciário, devidamente intimado, não se opôs.

Argumenta que a decisão agravada foi contraditória com os atos anteriores, e que, embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos que ele possui no contrato podem ser objeto de constrição, sendo necessária a comprovação do valor do percentual pago pelo executado em relação ao crédito total concedido pelo credor fiduciário, a fim de resguardar o direito de preferência do credor pignoratício.

Destaca que a consolidação da propriedade tem a mesma natureza jurídica da alienação, sendo condição de eficácia da decisão de alienação do bem a intimação do credor pignoratício, o que não ocorreu, mesmo com pleno conhecimento da penhora e restrição de transferência da propriedade.

Registra que, ainda que fosse possível a consolidação da propriedade do bem gravado com anterior penhora e restrição de transferência de propriedade, o veículo deveria ser vendido, assegurando o direito de preferência em relação aos demais credores e aplicando o preço da venda no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, entregando o saldo apurado ao devedor, que, no caso, possui outro credor, com crédito garantido pela penhora, o que também lhe garante o direito de preferência, evidenciando a manutenção da penhora, sob pena de violar o princípio da unidade da garantia e frustrar a execução.

Afirma que a homologação da arrematação é ato vinculado, e não pode ser anulado sob pena de ferir os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da lisura do certame, bem como do devido processo legal, sobretudo porque não houve oposição do credor fiduciário, apesar de intimado.

Frisa que, havendo valores pagos pelo agravado, a penhora incide sobre os direitos aquisitivos deste, e qualquer alienação ou oneração posterior do bem é caracterizada como fraude à execução.

Enfatiza que a anulação ocorreu de ofício, fora dos casos previstos no artigo 903, §1º, do CPC, sem a necessária provocação prevista no §2º do mesmo dispositivo.

Argui que, havendo débito decorrente do contrato de alienação fiduciária, aquele que paga a dívida do devedor fiduciante sub-roga-se de pleno direito na garantia constituída pela alienação fiduciária, de modo que o valor da arrematação deve ser utilizado para pagar eventual dívida do contrato de alienação, garantindo-se ao arrematante a sub-rogação sobre o veículo, objeto de garantia do referido contrato.

Indica que o arrematante entrou em contato com o advogado que representa o credor fiduciário nos autos, que informou a quitação do contrato de alienação fiduciária, não havendo razão para anulação da arrematação.

Em contrarrazões, apresentadas somente pelo Banco agravado, fora ressaltado que o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução promovida por terceiro, uma vez que o bem alienado não integra o patrimônio do devedor.

Não obstante a irresignação do agravante, tal como consignei na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, verificou-se, no caso, que, pendente a restrição de alienação fiduciária sobre o veículo penhorado, a leiloeira informou ao juízo a necessidade de diligenciar a situação atual do contrato, considerando que a parte executada, em tais casos, somente tem a posse direta do bem, sendo a posse indireta da instituição financeira, credora fiduciante, que é a real proprietária do bem, salientando que, em caso de manutenção do citado bem penhorado na pauta de leilão, deveria ser informado quem ficaria com o encargo do pagamento das prestações vencidas e vincendas da alienação fiduciária, e/ou se o ônus seria baixado, ambos em caso de arrematação (evento 1328649, fl. 01).

Apesar da suspensão da realização dos leilões, num primeiro momento, no qual ficou destacado que a
“afirmativa sobre o fato de que pesa alienação fiduciária foi oportuna”
(evento 1328649, fl. 10, e evento 1328650, fl. 01), o julgador de origem revogou a determinação anterior, considerando as diligências procedidas pela leiloeira (evento nº 1328659, fl. 09), mantendo o bem na pauta de leilão – em relação ao qual não foram cumpridas diligências antes mencionadas pela leiloeira –, que foi arrematado eletronicamente pelo ora agravante, no dia 03/12/2019 (evento nº 1328651, fl. 04).

Porém, no dia 06/12/2019, antes de assinar o auto de arrematação, o julgador de origem determinou a requisição de informações ao credor fiduciário sobre a situação do financiamento do veículo alienado (evento 1328651, fl. 10), cujo AR relativo à intimação do leilão foi juntado aos autos em 10/12/2019 (evento 1328651, fl. 11), sendo que, no dia 10/01/2020, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. peticionou nos autos requerendo dilação de prazo para cumprimento do despacho retro (evento 132852, fl. 03), o que foi deferido pelo julgador (evento 1328653, fl. 04), que também oportunizou sua manifestação sobre o requerimento do pretenso arrematante para entrega do veículo (evento 1328652, fls. 19/20, e evento 1328653, fls. 01/02), cuja intimação, a propósito, ocorreu via postal no endereço do advogado cadastrado (evento 1328653, fl. 06).

Ocorre que, em que pese o silêncio do credor fiduciário, o julgador de origem ressaltou, na decisão agravada, que
“a antiga propriedade fiduciária do veículo já se consolidara a favor do credor fiduciário, Banco Bradesco Financiamentos S.A., desde 18.09.2017, conforme se vê do espelho que segue, do andamento do Processo n. 009547-76.2016.8.08.0011, cuja existência foi noticiada pelo arrematante”
(evento 1328660, fl. 05).

O julgador de origem destacou que o silêncio do credor fiduciário, real proprietário do bem,
“não beneficia a hasta, dada a inexistência de norma que atribua a inércia o efeito de concordância com o ato”
, e que
“não há como apontar fraude à execução porquanto o devedor nunca chegou a ser proprietário da coisa”
(evento 1328660, fl. 06).

Além disso, o juízo
a quo
pontuou que
“a arrematação não se tornou perfeita e acabada, dado que o ato a ela correspondente carece”
da sua assinatura (requisito de validade do ato – evento 1328660, fl. 38), motivo pela qual
anulou
o leilão a que se refere o auto de arrematação
para todos os efeitos de direito, baixando, outrossim, a restrição que incidia sobre o veículo (evento 1328660, fl. 07).

O julgador asseverou, de forma precisa, que (evento 1328663, fls. 02/03 e evento 1328667):

1)
a coisa penhorada e leiloada foi o veículo
,
não os direitos do devedor fiduciante relativos ao contrato de alienação fiduciária
, o que não é modificado pelo fato de constar do edital do leilão alusão à existência do gravame;

2) a
restrição de transferência não inibe atos judiciais que impliquem consolidação de propriedade no credor fiduciário
, apenas impede a livre disposição da coisa por um suposto possuidor ou titular da propriedade resolúvel;

3) a
consolidação da propriedade foi declarada judicialmente
a favor do credor fiduciário, sem desconstituição do ato judicial;

4) a homologação não pode ser considerada ato vinculado, pois houve
vício intrínseco à arrematação
, qual seja,
leiloou-se em 03/12/2019 bem móvel que desde 2017 não pertencia nem mesmo estava na posse do devedo
r;

5) a
restrição de transferência não veda decisões judiciais que impliquem consolidação de propriedade da coisa em credor fiduciário
;

6) o
certame não chegou a ser concluído
, diante do
vício intrínseco
(coisa de terceiro, como se fosse do devedor), detectado
antes da conclusão da arrematação
;

7) não há que se falar em sub-rogação seja na posição do devedor fiduciante, seja na do credor fiduciário, pois
este já se tornara proprietário pleno de 2017, antes da realização do leilão
;

8) a coisa leiloada foi o veículo, e
quando do leilão, o devedor fiduciante e executado não tinha nenhum direito de aquisição do veículo
;

9) a penhora realizada do bem alienado fiduciariamente
não se transmuda automaticamente em penhora sobre eventuais direitos do devedor fiduciante
;

10) o
contrato de alienação fiduciária rege-se pelo Decreto-lei nº 911/1969
, que prevê a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário quando não paga a integralidade da dívida pendente no prazo oportunizado.

Veja-se que, penhorado veículo alienado fiduciariamente (que, conforme julgados mencionados pelo próprio agravante, sequer poderia ter sido objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor), e não eventuais direitos de crédito do devedor fiduciante
1
, e
realizado o leilão quando a propriedade já havia sido consolidada em favor do credor fiduciário
, o
vício foi devidamente identificado
, por alerta do próprio pretenso arrematante,
antes mesmo da perfectibilização do ato
, que sequer contou com a assinatura do julgador.

Ao contrário do que cogita o agravante, não foi anulada a arrematação propriamente, que não chegou a se aperfeiçoar, mas sim o leilão respectivo, por vício intrínseco identificado a tempo, sendo inaplicável à hipótese o art. 903 do CPC.

Não é relevante para o deslinde da questão o fato de o bem ter sido penhorado e restrita a sua alienação antes da consolidação da propriedade em favor de terceiro, credor fiduciário,
pois ela não estava impedida, mas decorria da própria lei, sendo que não houve penhora de eventual crédito do devedor fiduciante,
mas do veículo, que sequer integra
va
o patrimônio do devedor
.

Ademais, o ora agravante, pretenso arrematante do bem que foi levado a leilão quando já consolidada a propriedade em favor de terceiro (que foi prejudicado pela anulação do leilão, que não chegou a se perfectibilizar, diante do vício identificado), não possui legitimidade e nem interesse para questionar decisão judicial, proferida em sede de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário, em nome do exequente da demanda de origem, ou de outros credores do executado, devedor fiduciante.

Anote-se que o fato de o credor fiduciário ter informado a quitação do contrato de alienação fiduciária, não afasta a consolidação da propriedade em seu favor e nem a premissa de que o bem penhorado não pertencia ao executado, sendo que eventual crédito do devedor fiduciante, executado, deve ser perseguido pelos seus credores, sem qualquer relação com o agravante, que almejou arrematar bem objeto de leilão, que, em verdade, não pertencia ao executado/devedor fiduciante, não lhe socorrendo as disposições dos artigos 804, 889, V, 792, II e III, e 797, todos do CPC.

Posto isso, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão que anulou o leilão de veículo não pertencente ao executado.

É como voto.

1
Sobre o tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
BEM NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO.

LEILÃO.
ANTERIOR

C
ONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
D
O
CREDOR FIDUCIÁRIO.
VÍCIO INTRÍNSECO CONSTATADO ANTES DE PERFECTIBILIZADA A ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO DO LEILÃO E BAIXA DA RESTRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez penhorado um veículo alienado fiduciariamente, que não integra o patrimônio do executado, e realizado o leilão quando a propriedade já havia sido consolidada em favor do credor fiduciário, o vício foi devidamente identificado, antes mesmo da perfectibilização do ato, sendo correta a anulação do leilão e baixa da restrição.

2. Não foi anulada a arrematação propriamente, que não chegou a se aperfeiçoar, mas sim o leilão respectivo, por vício intrínseco identificado a tempo, sendo inaplicável à hipótese o art. 903 do CPC.

3. Não é relevante para o deslinde da questão o fato de o bem ter sido penhorado e restrita a sua alienação antes da consolidação da propriedade em favor de terceiro, credor fiduciário, pois ela não estava impedida, mas decorria da própria lei, sendo que não houve penhora de eventual crédito do devedor fiduciante, mas do veículo, que sequer integrava o patrimônio do devedor.

4. O credor fiduciário ter informado a quitação do contrato de alienação fiduciária, não afasta a consolidação da propriedade em seu favor e nem a premissa de que o bem penhorado não pertencia ao executado, sendo que eventual crédito do devedor fiduciante, executado, deve ser perseguido pelos seus credores, sem qualquer relação com o agravante, que almejou arrematar bem objeto de leilão, que, em verdade, não pertencia ao executado/devedor fiduciante, não lhe socorrendo as disposições dos artigos 804, 889, V, 792, II e III, e 797, todos do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.